Tribunal: TJDFT
Processo: 0029421-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0029421-23.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO, BIAGIO SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR APELADO: CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO, IVA RODRIGUES FERREIRA FERNANDEZ DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a parte BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO apresenta nos autos documento de procuração constituindo novo causídico para o feito. Nada obstante a possibilidade de se alterar a representação processual de causídicos a qualquer momento nos autos, é de se ver que o instrumento procuratório de id. 18782465, além de se encontrar datado de 05/12/2018, ou seja, meses atrás, o mesmo não se encontra assinado pela parte outorgante e ainda faz referência a outro processo judicial (0722522-78.2018.8.07.0001), diverso do presente feito. Nesses termos, indefiro a juntada do documento retro, devendo o mesmo ser desentranhado dos autos, e na mesma oportunidade, caso ainda seja interesse da parte, faculto a BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO a juntada de novo instrumento procuratório no prazo de 15 (quinze) dias. Em havendo manifestação nos autos, tornem os autos conclusos. E caso contrário, inexistindo qualquer insurgência das partes quanto a presente decisão, após o prazo recursal, promova-se a exclusão da petição e a procuração retro (id. 18782464 e 18782465) do feito. Então, aguarde-se a audiência designada. Intime-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora